Tribunal: TJMT
Processo: 1018287-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018287-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THAIS THADEU FIRMINO - CPF: 020.904.671-69 (ADVOGADO), DAVID HALLYSON ALCANTARA DE OLIVEIRA - CPF: 061.316.004-57 (AGRAVANTE), RENATO DIEGO CHAVES DA SILVA - CPF: 070.702.534-60 (ADVOGADO), EWERTON HENRIQUE DE LUNA VIEIRA - CPF: 067.270.754-33 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO (CPC). ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 966, VII, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto para reformar decisão monocrática que julgou improcedente ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão que manteve o indeferimento de revalidação simplificada de diploma estrangeiro de medicina, em razão da insuficiência do conceito CPC da instituição revalidadora.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração posterior da nota do Conceito Preliminar de Curso (CPC) da instituição revalidadora configura prova nova apta a embasar ação rescisória; (ii) estabelecer se a existência de fundamentos autônomos no acórdão rescindendo impede a desconstituição do julgado.

III. Razões de decidir
3. A ação rescisória possui caráter excepcional e exige o preenchimento estrito dos requisitos legais previstos no art. 966 do CPC.
4. A prova nova, para fins rescisórios, deve ser preexistente ao julgamento rescindendo, ignorada pela parte ou de impossível utilização à época, e dotada de aptidão para alterar o resultado da demanda (CPC, art. 966, VII).
5. A atribuição posterior de nova nota ao curso (CPC 3), divulgada após o trânsito em julgado, configura fato superveniente, e não prova nova, por inexistir ao tempo do julgamento rescindendo.
6. Fatos supervenientes não possuem efeito retroativo apto a desconstituir a coisa julgada, sob pena de violação à segurança jurídica.
7. O acórdão rescindendo baseou-se em fundamentos autônomos, como a ausência de regulamentação institucional para revalidação e a inexistência de credenciamento válido, os quais permanecem hígidos independentemente da alteração do CPC.
8. A superveniência da Resolução CNE/CES no 2/2024, que afastou a revalidação simplificada para cursos de Medicina, reforça a inadequação da pretensão.
9. Inexistem vícios na fixação de honorários advocatícios, aplicada corretamente a regra do CPC, art. 85, § 8o.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A atualização posterior de conceito preliminar de curso (CPC), ocorrida após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, configura fato superveniente, e não prova nova (CPC, art. 966, VII), sendo inapta a ensejar a desconstituição da coisa julgada, sobretudo quando subsistem fundamentos autônomos que sustentam o julgado.”

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 8o, e 966, VII; CF, art. 5o, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, AR 1017867-35.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA TURMA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
David Hallyson Alcântara de Oliveira
contra decisão monocrática que, nos autos de Ação Rescisória ajuizada em face da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados, os quais visavam à desconstituição de acórdão proferido em apelação cível em mandado de segurança que havia mantido o indeferimento da revalidação simplificada de diploma estrangeiro de medicina.

Aduz o agravante que a decisão agravada merece reforma, pois a atribuição de nota CPC igual a 3 ao curso de Medicina da UNEMAT torna a instituição apta à revalidação de diplomas estrangeiros, conforme o art. 48 da Lei no 9.394/96 e a Resolução CNE no 1/2022 vigente à época do requerimento administrativo.

Afirma que a exigência de regulamentação interna ou credenciamento institucional não se sustenta, porquanto tais requisitos decorreriam automaticamente do preenchimento das condições legais, sendo obrigatória a adoção do procedimento simplificado pelas universidades.

Argumenta que a nota CPC 3, embora divulgada após o trânsito em julgado, refere-se ao ano de 2023, razão pela qual seus efeitos deveriam retroagir, afastando o impedimento anteriormente existente.

Destaca que o mandado de segurança originário foi denegado por ausência de direito líquido e certo, configurando coisa julgada formal, o que permitiria nova análise da matéria em ação própria, especialmente diante da superveniência de novos elementos.

Sustenta a aplicação do princípio do
tempus regit actum
, alegando que o requerimento administrativo foi formulado sob a égide da Resolução CNE no 1/2022, não sendo aplicável a Resolução CNE/CES no 2/2024, sob pena de violação à irretroatividade das normas e ao direito adquirido.

Alega, ainda, a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, por se tratar de ação rescisória originada de mandado de segurança, invocando o art. 25 da Lei no 12.016/2009 e entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, rescindir o acórdão proferido nos autos originários e determinar a abertura e tramitação do processo simplificado de revalidação do diploma, bem como afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que a nova nota CPC configura fato superveniente, e não prova nova, sendo incapaz de desconstituir a decisão transitada em julgado, além de apontar a subsistência de fundamentos autônomos do acórdão e a alteração normativa que inviabiliza o pedido, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
David Hallyson Alcântara de Oliveira
contra decisão monocrática que, nos autos de Ação Rescisória ajuizada em face da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados.

A Ação Rescisória objetiva rescindir acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, que, em sede de apelação cível em mandado de segurança,
manteve o indeferimento da ordem impetrada
, por entender ausente direito líquido e certo à revalidação simplificada de diploma estrangeiro de medicina, em razão da então
insuficiência do Conceito Preliminar de Curso (CPC)
da instituição revalidadora – UNEMAT.

Na petição inicial, o requerente/agravante sustentou, em síntese, que, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, houve a atualização da nota do referido curso, que passou a ostentar CPC 3, circunstância que, a seu ver, configuraria prova nova apta a ensejar a rescisão do julgado.

Afirmou, ainda, que o requerimento administrativo de revalidação fora protocolado em dezembro de 2023, razão pela qual deveria ser regido pela Resolução CNE no 1/2022, a qual previa a possibilidade de tramitação simplificada, desde que atendidos os requisitos objetivos. Argumentou, também, que a instituição estrangeira de origem possui histórico de revalidações e que estariam presentes os requisitos para concessão da tutela pretendida.

A decisão monocrática, por sua vez, julgou improcedente a ação rescisória ao fundamento de que a alteração posterior da nota CPC configura fato superveniente, e não prova nova, não preenchendo, portanto, os requisitos do art. 966, VII, do CPC. Destacou, ademais, que o acórdão rescindendo se apoiou em fundamentos autônomos, tais como a ausência de regulamentação institucional para revalidação e a inexistência de credenciamento adequado, os quais subsistiriam independentemente da alteração da nota. Ressaltou, ainda, a superveniência da Resolução CNE/CES no 2/2024, que afastou a possibilidade de revalidação simplificada para cursos de Medicina.

Não obstante as razões recursais,
a decisão monocrática deve ser mantida
.

Com efeito, a ação rescisória constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas em lei, exigindo-se, na hipótese do inciso VII do art. 966 do CPC, a presença cumulativa de requisitos rigorosos.

A interpretação conferida ao dispositivo legal pela jurisprudência consolidada é no sentido de que a prova nova deve, necessariamente, preexistir ao julgamento rescindendo, sendo ignorada pela parte ou de impossível utilização à época, além de possuir aptidão, por si só, para alterar o resultado da demanda.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos indicam que, à época da prolação do acórdão rescindendo, o curso de Medicina da UNEMAT possuía conceito CPC 2, circunstância incontroversa que fundamentou o indeferimento da revalidação pretendida.

A posterior divulgação, em abril de 2025, de nova avaliação atribuindo conceito 3 ao referido curso não se enquadra no conceito jurídico de prova nova. Ao contrário, trata-se de fato superveniente, isto é, de realidade fática surgida após o encerramento da fase cognitiva do processo originário.

A distinção entre prova nova e fato novo revela-se determinante para a solução da controvérsia. A prova nova refere-se a elemento já existente ao tempo do julgamento, mas não conhecido ou não utilizado por motivo justificável. Já o fato novo, como no presente caso, constitui circunstância que se incorpora posteriormente ao mundo jurídico, sem qualquer retroatividade apta a infirmar a coisa julgada.

Nesse contexto, a nova nota CPC não atende ao requisito da preexistência, sendo, portanto, juridicamente inapta a embasar a pretensão rescisória.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. DIVULGAÇÃO POSTERIOR DE NOTA DO CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO (CPC) DA UNEMAT. FATO SUPERVENIENTE. DISTINÇÃO ENTRE PROVA NOVA E FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA.

I – CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, VII, do CPC, visando desconstituir decisão monocrática que, em apelação, confirmou sentença denegatória de mandado de segurança impetrado contra ato da UNEMAT. A autora sustentou que a divulgação, em 2025, da nota 3 atribuída ao curso de Medicina da UNEMAT ( CPC 2023) configuraria “prova nova”, apta a infirmar o fundamento da decisão rescindenda, que reconhecera a ausência do requisito mínimo previsto no art. 1o, § 4o, da Portaria MEC n. 1.151/2023.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a divulgação da nova nota do CPC, ocorrida após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, caracteriza “prova nova” nos termos do art. 966, VII, do CPC, ou se consubstancia fato superveniente, insuscetível de desconstituir a coisa julgada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A “prova nova” é aquela já existente à época da decisão rescindenda, mas que era ignorada pela parte ou de utilização impossível, sendo capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável (art. 966, VII, CPC).

A divulgação, em abril de 2025, da nota 3 atribuída ao curso de Medicina da UNEMAT não se amolda a esse conceito, configurando fato superveniente, pois inexistia como dado consolidado ao tempo do julgamento rescindendo (27.08 .2024).

O mandado de segurança exige prova pré-constituída e contemporânea à impetração, não admitindo dilação probatória nem juntada posterior (STJ, AgInt no RMS 35.231/PA).

Ademais, a decisão rescindenda não se limitou à nota do CPC, mas também à ausência de direito líquido e certo, diante da inadequação da via mandamental para a produção probatória, fundamento que permanece hígido.

A ação rescisória não pode servir como sucedâneo recursal nem como instrumento de adaptação de decisões passadas a realidades futuras, sob pena de esvaziamento da coisa julgada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória julgada improcedente.

Tese: A divulgação de nota em avaliação educacional (CPC), ocorrida após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, configura fato superveniente e não prova nova nos termos do art. 966, VII, do CPC, não sendo apta a ensejar a desconstituição da coisa julgada. [...].”
(TJ-MT - AÇÃO RESCISÓRIA: 10178673520258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2025)

Ademais, cumpre ressaltar que o acórdão rescindendo não se apoiou exclusivamente na insuficiência do conceito CPC. Conforme expressamente consignado, outros fundamentos autônomos sustentaram a decisão, tais como a ausência de regulamentação institucional específica para a revalidação e a inexistência de credenciamento válido da instituição para esse fim.

Esses fundamentos, de natureza independente, permanecem hígidos, ainda que considerada a alteração posterior da nota, o que, por si só, impede o reconhecimento da aptidão da alegada prova para modificar o resultado do julgamento.

Outrossim, a superveniência da Resolução CNE/CES no 2/2024 – que revogou a possibilidade de revalidação simplificada para cursos de Medicina, exigindo, em substituição, a aprovação no exame “Revalida” e a assinatura de termo de compromisso institucional entre universidade, INEP e MEC – reforça a inadequação da pretensão deduzida, evidenciando a ausência de condições normativas e institucionais para o processamento do pedido nos moldes pretendidos.

No que tange às alegações relativas ao princípio do
tempus regit actum
e à suposta existência de direito adquirido, não merecem acolhimento. Isso porque tais argumentos não têm o condão de afastar a natureza superveniente do fato invocado, tampouco suprem a ausência dos requisitos específicos exigidos para o cabimento da ação rescisória.

Da mesma forma, a tese de inexistência de coisa julgada material no mandado de segurança originário não se revela suficiente para infirmar a decisão agravada, uma vez que a via eleita — ação rescisória — submete-se aos estritos limites do art. 966 do CPC, os quais, como demonstrado, não foram atendidos.

Por fim, quanto à insurgência relativa à condenação em honorários advocatícios, verifica-se que a decisão agravada observou corretamente o disposto no art. 85, § 8o, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser sanada, sobretudo porque a ação rescisória possui natureza autônoma em relação ao feito originário, não se aplicando, de forma automática, as regras específicas do mandado de segurança.

Diante desse cenário, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que não estão presentes os pressupostos legais para a desconstituição do julgado, devendo ser integralmente mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026